Tribunal: TJSP
Processo: 2062911-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062911-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravado FABIO HENRIQUE PONTES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062911-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ S.A.
AGRAVADO:
FÁBIO HENRIQUE PONTES DOS SANTOS
COMARCA:
VOTORANTIM
EMENTA: Alienação fiduciária Ação de busca e apreensão
convertida em execução de título extrajudicial Cédula de crédito
bancário Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas
cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado Recurso não
conhecido.
VOTO N° 43.538
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento execução de título
extrajudicial contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, já ter
utilizado todas as ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário, além de pesquisas
administrativas, sem obter êxito na localização do executado nem de seus bens.
Assevera não haver requisito legal para a suspensão da execução, somente
sendo possível a citação por edital quando houver prévio arresto de bens.
Menciona os dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso. Requer a
atribuição de efeito suspensivo.
O recurso foi regular e tempestivamente instruído com
traslado de peças e recolhimento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062911-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A questão dos autos não se insere na competência
desta Câmara.
A competência afere-se em função da inicial e
respectivos aditamentos. Cuida-se de decisão proferida em execução de título
extrajudicial. Muito embora o processo tenha iniciado como ação de busca e
apreensão da garantia oferecida, posteriormente houve a conversão em
execução objetivando o recebimento do montante representado na mesma
Cédula de Crédito Bancário.
Trata-se, pois, de execução envolvendo cédula de
crédito bancário, cuja competência é de uma das Colendas 11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras desta Corte, a teor do artigo 5o, inciso II, item II.4 da Resolução 623, de
16 de outubro de 2013, observadas as alterações introduzidas pelas Resoluções
693 e 694/2015.
Com efeito, reza o citado dispositivo que compete à
Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a e pelas 37a e 38a Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça o julgamento das ações relativas
a contratos bancários, nominados ou inominados.
A propósito, analisando a competência para o
julgamento do tema já decidiu o Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado desta Corte de Justiça:
Conflito de Competência
Conversão de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062911-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apreensão de automotor em execução de título extrajudicial, em razão da não
localização do bem
Inexistência de discussão acerca da alienação -
Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.4 da Resolução 623/2013

Competência da e. Segunda Subseção de Direito Privado
Precedentes
deste Colendo Grupo Especial
Conflito procedente, para reconhecer a
competência da e. 15a Câmara de Direito Privado (Conflito de competência
cível no 0047309-56.2019.8.26.0000, Rel. A.C.Mathias Coltro, j. 17/01/2020).
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de
veículo garantidor de alienação fiduciária convertida em Execução de Título
Extrajudicial. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção
de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução
623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir
subjacente. Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada (Conflito de competência cível no 0032552-57.2019.8.26.0000, Rel.
Araldo Telles, j. 29/08/2019).
Oportuno
consignar
que
a
apelação
1001895-37.2017.8.26.0663 fora igualmente distribuída a este Relator, tendo a
26a Câmara de Direito Privado julgado pelo mérito recursal pois a sentença havia
extinto a ação de busca e apreensão por falta de providências do autor para o
regular andamento do feito. Naquela ocasião, esta Câmara detinha competência
recursal para o exame da matéria uma vez que a ação tinha por objeto a garantia
fiduciária.
No entanto, após a conversão para execução de título
extrajudicial, o objeto da lide passou a ser o crédito representado pela cártula, daí
a atual incompetência deste Órgão jurisdicional.
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062911-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravo, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras já declinadas,
que têm competência recursal para conhecer e julgar a lide.
VIANNA COTRIM
RELATOR